Tribunal: TJDFT
Processo: 0738255-21.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0738255-21.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: J.O. DA FONSECA PRODUCOES - ME, JULYANA OLIVEIRA DA FONSECA, FLAVIO SIMAO ALVES MELO APELADO: BANCO DO BRASIL SA REPRESENTANTE LEGAL: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Cuida-se de Apelação Cível interposta por J.O. DA FONSECA PRODUCOES, JULYANA OLIVEIRA DA FONSECA e FLAVIO SIMAO ALVES MELO contra BANCO DO BRASIL SA em face da Sentença (ID 48278782) proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que julgou improcedente os pedidos iniciais. Chamo o feito a ordem. Após análise acurada dos autos, avalio a necessidade de reparação no Despacho de ID 18150382. Onde se lê: “Em observância ao princípio do contraditório e a teor do que dispõem os Art. 9o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o Apelante AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA a se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca das questões suscitadas em sede de contrarrazões.” Passa a vigorar com a seguinte redação: “Em observância ao princípio do contraditório e a teor do que dispõem os Art. 9o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se as partes Apelantes J.O. DA FONSECA PRODUCOES, JULYANA OLIVEIRA DA FONSECA e FLAVIO SIMAO ALVES MELO a se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca das questões suscitadas em sede de contrarrazões.” Publique-se. Cumpra-se. Brasília, 4 de setembro de 2020 19:08:50. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador